Tribunal: TJSP
Processo: 1014644-23.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos com escopo de omissão e contradição. Ausência de manifestação no acórdão, a respeito do acordo entabulado entre os autores e a instituição financeira demandada. Omissão sanada com sua homologação. No mais, o acórdão não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos com escopo de omissão e contradição. Ausência de manifestação no acórdão, a respeito do acordo entabulado entre os autores e a instituição financeira demandada. Omissão sanada com sua homologação. No mais, o acórdão não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.